Tribunal: TJDFT
Processo: 0743947-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743947-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BR 060 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MENCK, MARIA NAZARE LIMA MASCARENHAS REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DEOLINDO MASCARENHAS MENCK D E S P A C H O Associe-se o presente agravo de instrumento ao AI 0753097-96.2023.8.07.0000, observando-se que ambos os recursos devem ser julgados conjuntamente. Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator